Tribunal: TJPA
Processo: 0009388-59.2017.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009388-59.2017.8.14.0035

APELANTE: RAIMUNDO FARIAS RODRIGUES, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, RAIMUNDO FARIAS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:____

PROCESSO Nº
0009388-59.2017.8.14.0035

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ÓBIDOS/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO NETO

ADVOGADA:CARLA JULIANA MENDONÇA DE ARAÚJO

ADVOGADO: PEDRO BENTES INHEIRO FILHO

APELADO: RAIMUNDO FARIAS RODRIGUES

ADVOGADO: CAMILO CASSIANO RANGEL CANTO

ADVOGADO: MARCO LUIZ DE ANDRADE CARDOSO

ADVOGADO: ANTONIO EDSON DE OLIVEIRA MARINHO JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE COM REDE ELÉTRICA. DESCARGA ELÉTRICA. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. DANO MORAL E ESTÉTICO. CULPA CONCORRENTE. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), em decorrência de acidente causado por descarga elétrica, que resultou na amputação da perna direita do autor.

2.

Recurso adesivo interposto pelo autor visando ao reconhecimento e à condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve culpa exclusiva da vítima capaz de afastar a responsabilidade da concessionária; (ii) analisar a adequação do valor da indenização fixada a título de danos morais e estéticos; e (iii) definir se há direito à indenização por lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação do fato, do dano e do nexo causal, independentemente de culpa.

5.

No caso, a concessionária não demonstrou que a rede elétrica atendia às normas técnicas da ABNT (NBR 15688/2012), especialmente quanto à altura mínima de 6 metros para vias rurais, não podendo ser afastada sua responsabilidade.

6.

A culpa concorrente da vítima foi corretamente reconhecida, pois o autor transportava uma retroescavadeira na carroceria de um caminhão, aumentando significativamente a altura do veículo e expondo-se ao risco de colisão com a rede elétrica.

7.

O valor fixado a título de danos morais e estéticos (R$ 75.000,00) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão (amputação da perna), o sofrimento do autor e o porte econômico da concessionária.

8.

Os lucros cessantes exigem comprovação efetiva e não podem ser presumidos, conforme a jurisprudência consolidada do STJ. No caso, o autor não produziu prova documental capaz de demonstrar os rendimentos que deixou de auferir em razão do acidente, razão pela qual a indenização foi corretamente indeferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos não providos.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação do serviço, salvo se demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

2.

O reconhecimento da culpa concorrente não afasta o dever de indenizar, apenas reduz a responsabilidade do causador do dano.

3.

Os lucros cessantes não podem ser presumidos, devendo ser comprovados por prova documental concreta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º; Código Civil, arts. 186, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 645243/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03/09/2015; TJ-MG, AC nº 10241170003636001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 03/06/2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0009388-59.2017.8.14.0035

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ÓBIDOS/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO NETO

ADVOGADA:CARLA JULIANA MENDONÇA DE ARAÚJO

ADVOGADO: PEDRO BENTES INHEIRO FILHO

APELADO: RAIMUNDO FARIAS RODRIGUES

ADVOGADO: CAMILO CASSIANO RANGEL CANTO

ADVOGADO: MARCO LUIZ DE ANDRADE CARDOSO

ADVOGADO: ANTONIO EDSON DE OLIVEIRA MARINHO JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra
RAIMUNDO FARIAS RODRIGUES
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA que condenou a apelante ao pagamento de indenização por
danos morais e estéticos no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)
, em razão de acidente com a rede elétrica que teria resultado na amputação da perna direita do apelado.

A empresa concessionária de energia sustenta, em síntese, que:

·

o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima
, que
não tomou as devidas precauções ao conduzir um caminhão transportando uma retroescavadeira na carroceria
, sem observar a altura da rede elétrica.

·

não há nexo de causalidade entre o evento e qualquer conduta da concessionária
, uma vez que
não havia registro de reclamações ou solicitações de manutenção
na área onde ocorreu o acidente.

·

alega que
a rede elétrica estava dentro dos padrões regulamentares
, e que o apelado, ao conduzir veículo de grande porte sem os devidos cuidados, foi o
único responsável pelo infortúnio
.

·

defende que
não há ato ilícito praticado pela concessionária
, e, portanto,
não há dever de indenizar
.

·

argumenta que o juízo de primeira instância reconheceu a
culpa concorrente
do apelado, mas, mesmo assim, fixou um valor elevado de indenização.

Diante disso, a apelante requer:

·

a reforma integral da sentença
, para que seja reconhecida
a culpa exclusiva da vítima
e afastada qualquer condenação.

·

subsidiariamente, a redução do valor da indenização
fixada, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

·

a revisão da condenação em honorários advocatícios
, argumentando que o percentual arbitrado
(15% sobre o valor da condenação)
é excessivo e deve ser reduzido para
10%
.

·

o reconhecimento da sucumbência recíproca
, com a distribuição proporcional dos honorários e custas processuais, visto que o pedido inicial do apelado era significativamente maior do que o valor concedido pela sentença.

Contrarrazões (PJe Id nº 21.104.941).

Em recurso adesivo, pleiteia Raimundo Farias Rodrigues que a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. seja condenada ao pagamento de 119 (cento e dezenove) salários-mínimos ou em valor, referente a indenização por lucros cessantes e danos emergentes, na forma do art. 950 do Código Civil.

Contrarrazões ao recurso adesivo (PJe Id nº 21.104.948).

É o relatório.

Peço inclusão na pauta do plenário virtual da próxima sessão desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0009388-59.2017.8.14.0035

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ÓBIDOS/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO NETO

ADVOGADA:CARLA JULIANA MENDONÇA DE ARAÚJO

ADVOGADO: PEDRO BENTES INHEIRO FILHO

APELADO: RAIMUNDO FARIAS RODRIGUES

ADVOGADO: CAMILO CASSIANO RANGEL CANTO

ADVOGADO: MARCO LUIZ DE ANDRADE CARDOSO

ADVOGADO: ANTONIO EDSON DE OLIVEIRA MARINHO JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em juízo de admissibilidade, reconheço a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos, imprescindíveis à interposição do recurso.

A responsabilidade da ré, dada a sua natureza de empresa prestadora de serviços públicos e nos termos do art. 37, § 6º da CF/88, é objetiva, hipótese em que se faz necessário apenas comprovar o fato, o dano e o nexo causal entre o fato e o dano, sem perquirir acerca da culpa da concessionária e do ato ilícito. A propósito:

"Segundo alguns autores, o Estado só responde se o dano decorrer de ato antijurídico, o que deve ser entendido em seus devidos termos. Ato antijurídico não pode ser entendido, para esse fim, como ato ilícito, pois é evidente que a licitude ou ilicitude do ato é irrelevante para fins de responsabilidade objetiva; caso contrário, danos decorrentes de obra pública, por exemplo, ainda que licitamente realizada, não seriam indenizados pelo Estado. Somente se pode aceitar como pressuposto da responsabilidade objetiva a prática de ato antijurídico s este, mesmo sendo lícito, for entendido como ato causador de dano anormal e específico a determinadas pessoas, rompendo o princípio da igualdade de todos perante os encargos sociais. Por outras palavras, ato antijurídico, para fins de responsabilidade objetiva do Estado, é o ato ilícito e o ato lícito que cause dano anormal e específico”
(Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Direito Administrativo, 25ª edição, 2012, Editora Atlas, p. 705/706).

Assim, a empresa distribuidora de energia responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, independente de culpa.

Não obstante, a culpa exclusiva da vítima é excludente da responsabilidade civil, mesmo na sua forma objetiva, pois afasta o nexo de causalidade entre a conduta da requerida e o dano, já que este teria sido causado pelo próprio prejudicado.

Ao reconhecer o direito da parte recorrida à compensação, destacou

o magistrado sentenciante que:

“Segundo narrado na petição inicial, o autor foi vítima de fato do produto por ter sofrido descarga elétrica após passar por baixo da fiação da rede elétrica, localizada no Ramal do Escuro, próximo a comunidade Para Bela Vista, zona rural de Óbidos, na condução de um caminhão cuja carga era uma máquina retroescavadeira.

A demanda se resume em se saber se há responsabilidade civil da ré, como prestadora de serviço de energia elétrica no mercado de consumo, por ter sido omissa a prestar um serviço com qualidade e adequado.

O autor trouxe prova cabal de suas alegações, na medida em que apresentou fotografias do local do acidente, laudo médico, prova testemunhal, dando conta que foi vítima de acidente pela má prestação de serviço da ré, consistente na omissão em realizar manutenção da rede elétrica.

Contudo, restou provado, também, que o autor contribuiu parcialmente com o acidente, haja vista que estava conduzindo uma retroescavadeira em cima da carroceria de um caminhão, mesmo sabendo que a fiação elétrica ficava na transversal do ramal e estava notoriamente rebaixada, mas, ainda assim, o fator preponderante para o fatídico foi a omissão da requerida em prestar um serviço adequada e seguro, na medida em que passar a fiação de forma praticamente transversal em via pública, sem proceder a sinalização adequada, é, sem dúvidas, um ato ilícito.

Nessa medida, configurada está a responsabilidade civil por fato do produto, uma vez que houve a conduta ilícita, o nexo de causalidade e o dano, cuja consequência é a reparação dos danos.

DO DANO MORAL

Sustenta a parte autora que sofreu dano moral e estético diante da situação que passou em face de ter tido uma perna amputada e, por via de consequência, ter ficado inválido para as atividades habituais.

Reconheceu-se acima a procedência das alegações do autor.

Assim, tenho que restou evidenciado nos presentes autos o dano moral sofrido pelo autor, transtorno este que extrapola o mero aborrecimento normal do cotidiano, causando sentimentos negativos de insegurança à sua saúde, merecendo compensação pecuniária razoável e prudente.

A responsabilidade civil objetiva pressupõe a existência de três elementos: ação ou omissão, nexo de causalidade e dano.

Neste passo, o dano moral restou devidamente comprovado, porém, por ter havido culpa concorrente, deve ser reteado entre a vítima e o causador do dano.

Com efeito, a indenização deve ser fixada, com o fito de oferecer ao autor uma compensação pelo dano causado, sem proporcionar enriquecimento sem causa, levando-se em conta a capacidade econômica do fornecedor do serviço, observando-se, ainda, a proporcionalidade, razão pela qual fixo o valor da indenização por danos morais e estéticos em R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

O pedido de lucros cessantes não restou comprovado nos autos pois o autor não atravessou prova documental do alegado”.

No caso, ao descrever a dinâmica dos fatos na petição inicial a parte recorrida relatou que:

“No dia 23/01/2017 o Autor vinha conduzindo no ramas do Escuro, próximo a Comunidade Parada Bela Vista um caminhão Marca Mercedes Benz/L 1113, Placa BWD, 5605, CHASSI 34403312077095, Ano modelo 1974, Cor Azul, levando na carroceria uma m ́quina Retro escavadeira da Marca Caterpiller, e quando ao passar em baixo da rede elétrica que estava muito rebaixada, totalmente fora dos padrões recomendados, a retroescavadeira encostou em um dos fios tendo Autor recebido uma descarga elétrica, sofrendo queimaduras de terceiro grau”.

Em contestação, ao rechaçar a questão relativa à altura da fiação, ponderou a empresa recorrente que

“... Ora, Exa., o próprio autor em sua exordial afirma que empresa assim que soube do ocorrido, se dirigiu ao local para verificar e caso necessário prestar a devida manutenção, de modo que se tivesse tomado ciência antes, poderia ter sido detectado que a fiação elétrica poderia estar abaixo da medida padrão, o que, se fosse verdade, dando ciência a empresa Celpa, a mesma teria de pronto solucionada, pois a empresa sempre zela pela segurança da sociedade.

Destaque-se, que nunca houve denúncia alguma, aviso, registro de qualquer informação à empresa sobre a existência de uma rede elétrica em desconformidade com as normas de segurança, visto que no local do ocorrido, todos os dias passam diversos caminhões, carros, sendo uma via de tráfego normal, onde nunca nenhum morador da região manifestou sequer alguma irregularidade na via.

Deste modo, não se pode falar em negligência da empresa no que diz respeito à altura da fiação elétrica, uma vez que não houve qualquer chamado notificando a existência/necessidade de ajuste na fiação, demonstrando novamente a inexistência de tal ocorrido.

Ora, se de fato, havia a necessidade de alteração na altura da fiação para tráfego de veículos, ou até mesmo que pudesse expor a população ao perigo, a mesma deveria ter contatado a concessionária de energia que fizesse tal reparo imediatamente.

No entanto, isso não ocorreu, pelo contrário, o sr. Raimundo, levando na carroceria uma retroescavadeira, que pode chegar até 5m de altura (em cima da carroceria do caminhão com certeza esta altura aumentava ainda mais) lhe colocando em iminente risco de acidente (tanto é verdade que infelizmente, o acidente ocorreu) operando um caminhão de grande porte, havendo restrição não somente para passar em baixo de cabos de energia, como até mesmo em pontes e elevados, devendo o motorista estar atento à estrada, observando qualquer obstáculo que possa ter na frente, e não foi o que ocorreu, pois se na via onde o requerente trafegava supostamente tivesse um cabo de energia abaixo do normal, ou supostamente ‘bambo’, deve o motorista perceber o risco e a impossibilidade do caminhão cruzar, de modo que se ainda assim tentou passar com o caminhão, agiu por imprudência própria.

Tanto é verdade que a empresa não tinha ciência de cabo de energia abaixo do padrão, bem como nunca foi notificada, pois não existe dos documentos juntados aos autos qualquer tipo de comprovante com o número de protocolo de atendimento, ou algo similar. Desta forma, não há como a concessionária de energia elétrica ter agido de forma precoce.

Nesse sentido, a concessionária de energia ré somente responderia pela reparação dos danos se tivesse concorrido decisivamente para o acidente, porém, não é o caso da presente lide, restando clara a existência de excludente de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima), afastando toda e qualquer indenização pleiteada”.

A despeito de tentar afastar sua responsabilidade, considerando a altura que a retroescavadeira poderia chegar na carroceria do caminhão conduzido pelo recorrido (
pode chegar até 5m de altura
), a parte apelante não se desincumbiu do ônus de provar que a rede elétrica do local do incidente atendia ao disposto na norma técnica NBR 15688/2012 da ABNT, aplicável á época, que dispunha que a distancia entre a rede elétrica e o solo, nos locais acessíveis ao trânsito de veículos em áreas rurais, era de 6.000 (seis mi) milímetros, ou seja, 6 (seis) metros.

Nesse contexto, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, devendo ser mantida a responsabilidade concorrente das partes, conforme reconhecido na sentença.

Melhor sorte não assiste ao recorrente quando sustenta a desproporcionalidade do valor arbitrado, de forma global, a título de compensação por danos morais e estéticos – R$-75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Digo isso pois, em razão da descarga elétrica o recorrido teve sua perna direita amputada, razão pela qual o numerário arbitrado deve ser mantido no patamar fixado na sentença, porquanto

o valor arbitrado bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerado o caso concreto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS - NULIDADE DA SENTENÇA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA - NÃO VEIRIFICADA - ATAQUE DE CÃES FEROZES - RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA - DANO MORAL - VALOR - CIRCUNSTÂNCIAS, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO - DANOS ESTÉTICOS - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - DATA DO FATO DANOSO. - O princípio da congruência exige a adequada correlação entre o pedido e o provimento judicial, sob pena de nulidade por julgamento "citra", "extra" ou "ultra petita", a teor dos artigos 141 e 492 do novo Código de Processo Civil - Se a sentença examina as questões fáticas e jurídicas apresentadas pelas partes, não há que se falar em nulidade por ofensa ao princípio da congruência - Responde objetivamente o proprietário pelos danos causados por seu animal a outrem, salvo se comprovada a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou força maior - Não se há de reduzir o valor arbitrado para as indenizações por danos morais e estéticos se o valor arbitrado bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerado o caso concreto - Em se tratando de relação extracontratual, sobre o valor da indenização por danos morais e estéticos deverá incidir juros de mora desde o evento danoso”.
(TJ-MG - AC: 10241170003636001 Esmeraldas, Relator.: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 03/06/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022).

Lado outro, não há como se chancelar os argumentos apresentados no recurso adesivo, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“se orienta no sentido de considerar que, em se tratando de danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes dano negativo), ambos ‘exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada’ ( REsp 1.347.136/DF , Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014)”
(STJ - AgRg no AREsp: 645243 DF 2014/0346484-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2015).

No caso, tenho que não há se falar em indenização por dano material, lucros cessantes e danos emergentes, porque o Sr. Raimundo Farias Rodrigues não os comprovou de forma cabal e o dano hipotético não pode ser objeto de pedido de reparação.

Desta forma, sem a prova concreta das perdas e danos (danos emergentes e lucros cessantes), não há como acolher o pleito, conforme asseverado pelo magistrado de primeiro grau:
“O pedido de lucros cessantes não restou comprovado nos autos pois o autor não atravessou prova documental do alegado”
.

Com estes fundamentos,
NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDOA DE ENERGIA S.A. e ao RECURSO ADESIVO PROTOCOLIZADO POR RAIMUNDO FARIAS RODRIGUES
, ratificando a sentença de primeiro grau.

Tendo em vista o quanto disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 16% (dezesseis por cento) do valor da condenação, os quais devem permanecer suspensos em relação ao recorrente adesivo por ser beneficiário da justiça gratuita, conforme disciplina no § 3º do art. 98 do CPC.

É o voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 22/07/2025